Tribunal: TJSP
Processo: 1022379-07.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que o pagamento feito pelo autor se deu com equívoco no preenchimento do campo referente ao código de barras – Comunicação do pagamento feito à requerida em data não esclarecida – Manutenção do apontamento, após o prazo de cinco dias úteis, fixado no REsp 1424792/BA,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DA RÉ – Admissibilidade do pedido de reforma – Hipótese em que o pagamento feito pelo autor se deu com equívoco no preenchimento do campo referente ao código de barras – Comunicação do pagamento feito à requerida em data não esclarecida – Manutenção do apontamento, após o prazo de cinco dias úteis, fixado no REsp 1424792/BA, contado a partir da disponibilização do numerário à fornecedora, não comprovada. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.